Tribunal: TJDFT
Processo: 0727643-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727643-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DE FATIMA DIAS AGRAVADO: DERNIVAL CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA DE FÁTIMA DIAS contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, no cumprimento de sentença n. 0710686-84.2018.8.07.0009, movido por DERNIVAL CARVALHO DOS SANTOS, determinou a expedição de novo mandado de imissão na posse em favor do exequente, nomeando-o como depositário fiel de eventuais bens deixados no interior do imóvel e deferiu o uso de força policial e arrombamento, caso necessário (ID 133882890, origem). Em suas razões (ID 38459635), narra tratar-se de cumprimento de sentença pelo qual o agravado pleiteia o recebimento de aluguéis em razão do usufruto unilateral, pela agravante, do imóvel de propriedade das partes em condomínio. Assevera tratar-se do único imóvel de propriedade da recorrente, bem de família e, portanto, protegido pela impenhorabilidade. Afirma residir com o filho em comum com o agravado que, apesar de contar com 24 anos, está atualmente desempregado. Defende a existência dos pressupostos autorizadores para a concessão da tutela recursal. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que determinou a expedição de novo mandado de imissão na posse em favor do exequente, nomeando-o como depositário fiel de eventuais bens deixados no interior do imóvel, e deferiu o uso de força policial e arrombamento, caso necessário. Eis o teor do mencionado decisum: “Inicialmente, indefiro a renúncia do patrono da parte executada (id. 133751727), pois não comprovada a comunicação ao mandante, nos termos do art. 112, caput, do CPC. Os patronos devem continuar na defesa até dez dias depois de terem juntado aos autos a comprovação da ciência inequívoca do mandante quanto à renúncia, o que não ocorreu no caso dos autos. No mais, considerando o pedido de id. 133579575, expeça-se novo mandado de imissão na posse em favor do exequente, ficando este, desde já, nomeado como depositário fiel de eventuais bens remanescentes deixados no interior do imóvel. A parte credora deverá prover os meios para cumprimento da diligência, acompanhando a sua distribuição por meio do Portal PJe, a fim de identificar o Oficial de Justiça a quem o mandado tiver sido distribuído, com o qual deverá se comunicar por meio do e-mail institucional fornecido. Defiro o uso de força policial e arrombamento, caso necessário. I”. Para melhor compreensão da controvérsia, necessário fazer um histórico dos fatos. Em consulta aos autos de origem, verifica-se ter sido reconhecido o direito do agravado, no processo 2010.09.1.026718-6, a 50% dos bens comprovadamente adquiridos durante a união estável ocorrida entre as partes. Já na ação no 2012.09.0.026498-6, foi-lhe autorizada a alienação judicial do imóvel objeto da lide (ID 25067704, origem). Em virtude da inércia da executada em cumprir a obrigação de fazer, o exequente pleiteou a desocupação do imóvel pela agravante. No decorrer do trâmite processual, o juízo a quo proferiu o decisum de ID 122221767, deferindo o pedido de adjudicação dos direitos da executada incidentes sobre o imóvel comum das partes e determinou a desocupação do bem pela agravante, no prazo de 30 dias: “O credor juntou a petição de ID n. 111392408, requerendo a adjudicação da parte do imóvel que pertence à executada, haja vista que a executada foi condenada nos autos de outro processo ao pagamento de aluguéis, cujo débito foi objeto de penhora no rosto destes autos e que corresponde, atualmente, a um valor superior ao valor da metade do bem. Intimada a se manifestar, a executada juntou a petição de ID n. 113635896, alegando que propôs ação rescisória e requerendo a suspensão do feito. O pedido de suspensão do feito foi indeferido (ID n. 114413155) e o credor foi intimado para esclarecer sobre o valor dos aluguéis, haja vista que este cumprimento se restringe à alienação do imóvel. O exequente juntou cópias do processo físico n. 2013.09.1.027478-4/0026845-22.2013.8.07.0009 (ID n. 118347149), que tramitou junto à 2a Vara Cível de Samambaia e comprovou a penhora no rosto destes autos do valor relativo aos aluguéis devidos. Intimada a se manifestar sobre os documentos juntados, a executada pugnou tão somente pela realização de audiência de conciliação. O executado informou o desinteresse na realização da audiência. Foi determinado o registro da penhora no rosto dos autos. Em seguida, o feito veio concluso. DECIDO. A executada foi intimada por duas vezes para se manifestar sobre o pedido do exequente e não impugnou o pedido e tampouco os documentos e cálculos juntados, haja vista que somente requereu a suspensão do feito e a designação de audiência de conciliação. O exequente, por sua vez, demonstrou que os débitos da executada relativos ao processo que tramita junto à 2a Vara Cível de Samambaia, que são objeto de penhora no rosto destes autos, são superiores ao valor do percentual do bem que pertence à executada. Assim, considerando que o imóvel não foi alienado e que em caso de alienação o valor pertencente à executada teria que ser remetido para os autos do processo n. 2013.09.1.027478-4/0026845- 22.2013.8.07.0009, considero cabível a adjudicação, em favor do credor, conforme requerido. Assim, defiro o pedido de adjudicação de 50% dos direitos da executada incidentes sobre o imóvel situado na Quadra 804, Conjunto 19-B, Casa 10, Recanto das Emas-DF, certidão de matrícula de ID n. 32376442. Defiro à executada o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel. Preclusa esta decisão e transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, expeça-se carta de adjudicação e mandado de imissão na posse. Após, retornem os autos conclusos para a extinção do cumprimento de sentença, haja vista que a quitação da obrigação discutida nestes autos. Int”. (grifos acrescidos) Em seguida, a executada peticionou (ID 124839880) alegando nunca ter vivido em união estável com o exequente e requereu o sobrestamento da execução, o que foi indeferido (ID 125829788). Expedida a carta de adjudicação (ID 129865155), foi expedido mandado de imissão na posse (ID 129865166), o qual foi devolvido pelo Oficial de Justiça a fim de constar como depositário dos bens da executada o Depósito Público e/ou indicar o exequente como depositário (ID 131942354). Sobreveio, enfim, a decisão resistida. Da leitura atenta das razões recursais, verifica-se ter a agravante se limitado a tecer considerações acerca da impenhorabilidade do imóvel. Confira os termos do pedido: “(...) Por estas razões REQUER: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para fins de reconhecer a IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL objeto da ordem de IMISSÃO DE POSSE – SUSTANDO-SE a DECISÃO de ID no 133882890 e determinando o recolhimento do MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE de ID no 133931794; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de ser reconhecida a IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL objeto da ordem de imissão de posse, por tratar-se de bem de família”. Em atenção à regra da dialeticidade, segundo a qual deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada, cabia à agravante enfrentar o argumento basilar do pronunciamento vergastado, refutando a nomeação do exequente como depositário fiel de eventuais bens existentes no interior do imóvel e o uso de força policial e arrombamento, questões inéditas no processo. Entretanto, limitou-se a lançar considerações acerca da impenhorabilidade do bem. Assim, se as razões apresentadas pela agravante estão dissociadas da fundamentação adotada pelo pronunciamento judicial impugnado, o não conhecimento da insurgência é medida impositiva. Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Ausente o pressuposto da regularidade formal, quando a parte traz em seu recurso razões dissociadas do ato impugnado, este não será conhecido. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar, em seu recurso, os fatos e os fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1272632, 07109271720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Depreende-se, ademais, que os fundamentos ora utilizados deveriam ter sido utilizados contra a decisão de ID 122221767, pela qual o magistrado deferiu o pedido de adjudicação dos direitos da executada incidentes sobre o imóvel em questão ao agravado e determinou a desocupação do bem pela agravante. Portanto, se a decisão agravada, no tocante à ordem de adjudicação, apenas reproduziu pronunciamento anterior, evidencia-se restar a questão preclusa, pois a primeira decisão restou irrecorrida. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator